Tribunal: TJES
Processo: 0030537-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030537-44.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO JORDAO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DETENÇÃO DE POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art.
5º
,
XXXV
,
CF/88
) assegura o controle da legalidade de tais atos.

2.
O poder disciplinar da Administração Pública exige que as infrações éticas e funcionais dos policiais militares sejam apuradas e, caso confirmadas, que se aplique a sanção correspondente, de maneira proporcional à gravidade do fato, com a instauração de um processo administrativo disciplinar, observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme preceitua o artigo
5º
,
LIV
e
LV
, da
Constituição da Rep
ú
blica
.

3.

Durante o Processo Administrativo Disciplinar foi assegurado ao apelante o direito de acompanhar o processo, apresentar defesa, produzir provas, além do seu interrogatório, concluindo, portanto, que o relatório e o terno de solução do PAD encontram-se satisfatoriamente fundamentados.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030537-44.2019.8.08.0024

APELANTE
: LEONARDO JORDÃO DA SILVA

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da Sentença de fls. 292/294 (pág. 185/189 do vol. 02) que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo.

Na exordial, o autor/apelante, pretendeu a declaração de nulidade de todo o processo administrativo que culminou no seu sancionamento, com a cassação dos efeitos da decisão publicada no BGPM 035, de 01/09/2016.

No dito processo administrativo, ele foi acusado pela prática, em tese, de transgressões à disciplina militar, previstas no Artigo 133, inciso I, alínea "j", do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais –
“manter relações de amizade com pessoas de comprovada má reputação ou de conduta social reprovável ou irregular, ou apresentar-se publicamente com elas, salvo por motivo de serviço” e Inciso II, alínea "a" faltar à verdade, exceto na condição de acusado nos inquéritos e processos penais".

O encarregado do PAD/RS, conforme Portaria nº 011/2016 opinou pela inocência do Autor e após novas diligências, opinou pela culpabilidade, tendo o Comandante do 13º BPM, Ten. Cel. Paulo César Garcia Duarte, assim se manifestado:

“(...)
CONCORDAR

com o Relatório das Diligências Complementares e com o parecer emitido pelo Encarregado do PAD-RS e julgar o Militar Estadual - Soldado QPMP-C Leonardo Jordão da Silva, RG 21.395-4/ NF 32589663, culpado da acusação prescrita no artigo 133, inciso II, alínea "a" do RDME - "faltar com a verdade, exceto na condição de acusado nos inquéritos e processos penais"- Transgressão grave”
.

Com isso, face a sentença que manteve a validade do processo administrativo, em suas razões, fls. 296/312 (pág. 193/225 do vol. 02), o Apelante pugna pela reforma para seja declarada a nulidade do ato administrativo que resultou na sua detenção por 8 (oito) dias, alegando, em suma, pela ausência de provas de autoria e materialidade para os fatos imputados.

Pois bem.

Como é cediço, o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas atribuições, a teor do artigo 41, §1º, da Constituição Federal.

Em síntese, o processo administrativo disciplinar consiste numa "
sucessão ordenada de atos destinados a averiguar a realidade de falta cometida por servidor, a ponderar as circunstâncias que nela concorreram e a aplicar as sanções pertinentes
" (Medauar, Odete. Direito Administrativo moderno. 14. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 319), que está regido pelas normas a ele atinentes e, em suma, "
pelos princípios da legalidade objetiva, da publicidade, da oficialidade, da obediência à forma e aos procedimentos, da ampla defesa e do contraditório, da pluralidade de instância, da economia processual, do informalismo e da verdade material
" (Costa, José Amando da. Teoria e Prática do Processo Administrativo Disciplinar. 5. ed., Brasília: Brasília Jurídica, 2005, p. 58-59).

A autoridade administrativa que tiver ciência de suposta irregularidade no âmbito do serviço público é obrigada a apurá-la, mediante sindicância ou processo administrativo.

Sendo assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, também em sede administrativa, na forma do art. 5º, LV, da CF/88, devendo a Administração Pública valer-se do bom senso e da proporcionalidade, sob pena de anulação dos atos praticados.

Releva pontuar, outrossim, que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, em observância ao princípio da separação dos poderes, cabendo-lhe tão-somente verificar se a sanção imposta foi legítima e se o processo administrativo disciplinar observou o princípio do devido processo legal, o que será examinado a seguir.

A este respeito, preleciona Hely Lopes Meirelles:

Permitido é ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legitima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites de sua competência funcional, isto sem tolher o discricionarismo da Administração quanto à escolha da pena aplicável dentre as consignadas na lei ou regulamento do serviço, à graduação quantitativa da sanção e à conveniência ou oportunidade de sua imposição. O Poder Judiciário pode, se provocado, examinar os motivos do ato de demissão, para julgar se ele é, ou não, legítimo frente à lei e aos princípios, em especial ao da proporcionalidade. Em suma, o que se nega ao Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada; inadmissível é a substituição da discricionariedade legítima do administrador por arbítrio ilegítimo do juiz. (Direito Administrativo Brasileiro, 30ª Ed., Ed. Malheiros, 2005, p. 677).

Por outro lado, Maria Sylvia Zanella di Pietro destaca que:

O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela Constituição, também sob o aspecto da moralidade (arts. 5º, inciso LXXIII, e 37).
(Direito Administrativo, 30ª Ed., Ed. Forense, 2017, p. 926)

Desse modo, no presente caso, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário, instaurado através de Portaria nº 011/2016 – SPAJM 13ª BPM, para apurar irregularidades de conduta funcional capituladas no Artigo 133, inciso I, alínea "j", do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais –
“manter relações de amizade com pessoas de comprovada má reputação ou de conduta social reprovável ou irregular, ou apresentar-se publicamente com elas, salvo por motivo de serviço” e Inciso II, alínea "a" faltar à verdade, exceto na condição de acusado nos inquéritos e processos penais".

Logo,
a discussão não pode ser pautada na suficiência de provas, mas na observância da garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa, os quais são constitucionalmente garantidos aos litigantes no processo administrativo.

Observo que o PAD foi precedido de sindicância para apurar pretensas irregularidades na conduta do Apelante (Portaria às fls. 21). A referida portaria conta com a exposição de fatos de forma detalhada, tornando compreensível e possível ao investigado a preparação de sua defesa, a exercê-la em momento oportuno.

Adiante, o Comandante do Batalhão, autoridade delegante, ao receber o relatório para decisão determinou a realização de novas diligências, tendo vindo aos autos declarações de fls. 40/41 e 42.

Restaram, ainda, observadas as aludidas garantias constitucionais durante todo o procedimento que culminou na punição do postulante/recorrente, não padecendo de qualquer irregularidade, eis que oportunizou o exercício da ampla defesa e do contraditório, em observância ao devido processo legal, assegurados constitucionalmente, a teor dos documentos constantes nos autos (fls. 44/48).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.